Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-15.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002213-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ALICE BARROS MARTINS AMORIM - CPF: 439.816.401-44 (RECORRENTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – DELEGADA DE POLÍCIA – PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – DESEMPENHO DE ATIVIDADE POR MAIS DE 25 ANOS – PLEITO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 144/14 E COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 558/2014 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 558/2014 POR VÍCIO DE INICIATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – DIREITO PREVISTO EM NORMA FEDERAL DE CARÁTER GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE NÃO FULMINA O DIREITO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECE A RECEPÇÃO DA NORMA FEDERAL PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADO DO E. TJMT RECONHECE A APLICABILIDADE DIRETA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ÓRGÃO ESPECIAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA ASSEGURA DIREITO DOS SERVIDORES POLICIAIS À APOSENTADORIA ESPECIAL COM BASE NA NORMA FEDERAL – DIREITO EVIDENCIADO – APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL DO SEXO FEMININO – TEMPO DIFERENCIADO – CUMPRIMENTO INCONTROVERSO DO TEMPO DE SERVIÇO DE 25 ANOS NOS TERMOS DA NORMA FEDERAL – DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento consolidado pelo E. TJMT, por meio do Órgão Especial, “a injustificável demora para a edição de Lei Complementar dispondo sobre a aposentadoria especial constitui intolerável ofensa ao direito alegado, particularmente diante da cruel realidade que nos cerca, com o frequente e impiedoso assassinato desses abnegados agentes públicos, que à toda evidência exercem atividade de altíssimo risco”.

Com efeito, a suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 558/14 não tem o condão de obstar o reconhecimento do direito à aposentadoria especial consagrada em Lei Complementar Federal, devidamente recepcionada pela Constituição Federal, efeito amplamente reconhecido no âmbito do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal, assim como naquele precedente do Órgão Especial do E. TJMT e na jurisprudência consolidada ao longo do tempo no âmbito estadual.

Com efeito, os servidores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Conforme o artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, alterado pela Lei Complementar Federal nº 144, de 2014, “o servidor público policial será aposentado: II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher”.

Em havendo comprovação do desempenho da atividade policial por mais de 25 anos, fato incontroverso, de rigor o reconhecimento do direito da parte promovente à obtenção da aposentadoria especial com proventos integrais nos termos da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, de ofício, via controle difuso de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afastou a aplicação do parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14, razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial de aposentadoria especial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por MARIA ALICE BARROS MARTINS AMORIM em desfavor da MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, e extingue-se o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que deve ser aplicado o princípio da simetria, uma vez que há norma reguladora da aposentadoria que fora recepcionada pela Constituição Federal, qual seja, a Lei Complementar Federal nº 51/85, conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 3817.

Argumentou que o “objeto da discussão do presente processo é se a apelante tem ou não tem direito à aposentadoria especial”, no entanto ‘o direito à aposentadoria especial de servidores públicos que exercem atividade de risco está previsto no art. 40 da Constituição Federal de 1988”, cuja norma constitucional, de eficácia limitada estava regulamentada pela Lei Complementar Nacional nº. 51, de 20 de dezembro de 1985.

Alegou que “o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já admitiu a aplicação da Lei Complementar nº 51/85, recepcionada pela atual Constituição Federal aos investigadores da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Gross, concedendo o direito a aposentadoria especial com proventos integrais, quando presentes os requisitos previstos em seu texto legal”.

Sustentou que “diante da recepção do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85 pela Constituição Federal de 1988, nota-se a necessidade da aplicação do princípio da simetria, visto que, apesar da Lei Estadual estar viciada, tem entendimento Jurisprudencial, Lei Federal e entendimento do próprio tribunal do Mato Grosso que permite a aplicação da Lei Complementar nº 51/85”, de modo que “não deve a juíza singular basear sua decisão apenas na legislação estadual, sem dar qualquer tipo de atenção ao entendimento jurisprudencial, legal e do próprio tribunal”.

Asseverou que após várias modificações “de acordo com a Lei Complementar Nacional nº. 51/1985 e suas modificações, a Autora “será aposentada, voluntariamente, com proventos integrais, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial”.

Por fim, sustentou que “não prosperam os fundamentos utilizados pelo Estado-apelado porque desconsidera mudança legislativa que, repise-se, aplicável a todos os policiais civis brasileiros tendo em vista que se trata de uma lei complementar nacional”, o que, no seu entender, “significa dizer que a lei complementar estadual não pode contrariar lei complementar nacional sobre a mesma matéria”, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de que lhe seja concedida a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos do nos termos do artigo 40, §4º, II, CR/88, o artigo 1º, II, “b”, da Lei Complementar Nacional nº 51/85.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de aposentadoria por tempo especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85, alterada pela Lei Complementar Federal nº 144/14 e com base na Lei Complementar Estadual nº 558/2014, uma vez que a parte promovente teria completado o interstício de 25 anos de exercício da atividade policial, fazendo jus, assim, a gozar da aposentadoria especial, com proventos integrais.

Após o desenrolar do processo, adveio sentença que declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afastou a aplicação do parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14, razão pela qual julgou improcedente a pretensão inicial de aposentadoria especial

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que, embora presente o vício formal da Lei Complementar Estadual, ainda vige a Lei Complementar Federal que tem ampla aplicabilidade.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste à parte promovente, uma vez que o pedido fora formulado com base tanto na Lei Complementar Federal nº 51/85, alterada pela Lei Complementar Federal nº 144/14 e como com base na Lei Complementar Estadual nº 558/2014 e, na sentença, apesar de corretamente reconhecido o vício formal de iniciativa da legislação estadual, nada mencionou-se sobre a legislação federal, nem mesmo para afastá-la.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a parte promovente, ao tempo do pedido, contava com mais de 25 anos de exercício de atividade policial, pois na própria contestação o Estado de Mato Grosso reconheceu que a parte promovente faz jus à aposentadoria, pois assim se manifestou:

No entanto é oportuno dizer que a servidora requerente tem direito à aposentadoria voluntária para servidora pública policial prevista no art. 1º, II, “b” da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 (...).

Portanto, a questão central a ser averiguada no presente julgamento é a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual e analisar se com tal declaração inexiste direito da parte promovente, assegurado por outra legislação, a embasar o seu pedido.

De fato, ainda que se reconheça o acerto da declaração de inconstitucionalidade da normativa estadual, por vício de iniciativa, pois a competência seria do Chefe do Executivo Estadual e não da Assembleia legislativa, não agiu com acerto a magistrada
a quo
quando julgou improcedente a pretensão inicial sem analisar o direito assegurado pela Lei Complementar Federal nº 51/85, alterada pela Lei Complementar Federal nº 144/14.

Calha destacar que a lei declarada inconstitucional nada mais representa que a cópia, por simetria, da legislação federal que estabelece normas gerais, de modo que o vício daquela não fulmina o direito que se encontra presente também nesta. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, nos autos da ADI 3817, que a Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985 foi recepcionada pela Constituição Federal,
verbis:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4º, da Constituição da República, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado. 2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal. 3.
O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.
A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da República: inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF. ADI 3817. Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento 13/11/2008).

Igual raciocínio fora adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por meio do Órgão Especial, fixou ser aplicáveis as disposições da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985 aos casos de aposentadoria de policiais civis, ainda que haja omissão legislativa estadual,
verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 - POLICIAIS CIVIS - AGENTES PRISIONAIS E INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - RECUSA - ILEGALIDADE CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985. A injustificável demora para a edição de Lei Complementar dispondo sobre a aposentadoria especial constitui intolerável ofensa ao direito alegado, particularmente diante da cruel realidade que nos cerca, com o freqüente e impiedoso assassinato desses abnegados agentes públicos, que à toda evidência exercem atividade de altíssimo risco.

(N.U 0067628-82.2007.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 10/01/2008, Publicado no DJE 09/05/2008)

Ainda, nos termos do entendimento consolidado pelo E. TJMT, por meio do Órgão Especial, “a injustificável demora para a edição de Lei Complementar dispondo sobre a aposentadoria especial constitui intolerável ofensa ao direito alegado, particularmente diante da cruel realidade que nos cerca, com o frequente e impiedoso assassinato desses abnegados agentes públicos, que à toda evidência exercem atividade de altíssimo risco”.

Com efeito, a suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 558/14 não tem o condão de obstar o reconhecimento do direito à aposentadoria especial consagrada em Lei Complementar Federal, devidamente recepcionada pela Constituição Federal, efeito amplamente reconhecido no âmbito do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal, assim como naquele precedente do Órgão Especial do E. TJMT e na jurisprudência consolidada ao longo do tempo no âmbito estadual, conforme precedentes antigos e novos, os quais:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS -
APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/1985
– NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabível o pagamento das diferenças de subsídios quando há o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais.

2. “Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço,
desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985
”. (Mandado de Segurança Coletivo nº 67628/2007 - Órgão Especial, julgado em 10/01/2008)

3. De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação.

(N.U 0003627-04.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
18/09/2020
)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS -
APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/1985 – NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabível o pagamento das diferenças de subsídios quando há o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais.

2. “Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985”. (Mandado de Segurança Coletivo nº 67628/2007 - Órgão Especial, julgado em 10/01/2008)

3. De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação.

(N.U 0003627-04.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
18/09/2020
)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA -
APOSENTADORIA ESPECIAL - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85 - INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO
- REQUISITOS - TRINTA ANOS DE SERVIÇO - VINTE ANOS EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL - PREENCHIMENTO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. A carência da ação em razão da ausência de ato coator é questão de mérito a ser decidida no julgamento do mandamus.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal a Lei Complementar Federal nº 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal. Comprovado pelo investigador de polícia que exerceu trinta anos de atividade policial faz jus a aposentadoria especial com proventos integrais prevista no artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 51/85.

(N.U 0123165-92.2009.8.11.0000, EVANDRO STÁBILE, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/04/2010, Publicado no DJE 03/05/2010)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
APOSENTADORIA ESPECIAL - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - ATIVIDADE DE RISCO - APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 51/85
- PROVENTOS INTEGRAIS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O policial civil que preencher os requisitos perfilados na Lei Complementar nº. 51/85 tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais, tendo em vista ter sido esta norma recepcionada pela atual Constituição da República Federativa
.

(N.U 0110271-84.2009.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2010, Publicado no DJE 15/04/2010)

A possibilidade de requerer a aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal, antes da edição de lei estadual, fora assentada inclusive em julgamento coletivo pelo E. TJMT:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
- APOSENTADORIA - DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATIVIDADES DE RISCO - REGRA ESPECIAL - PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51 DE 20-12-1985 - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar n. 51, de 20-12-1985, os servidores que exerçam atividade de risco têm direito à aposentadoria com proventos integrais,
após, 30 (trinta) anos de serviço, desde que contem pelo menos com 20 (vinte) anos em cargo de natureza estritamente policial. A Lei Complementar Federal n. 51 foi recepcionada pela Carta Magna de 1988 e pelas Emendas Constitucionais n. 20, de 15-12-98 e n. 47, de 05-07-05 que deram nova redação ao p. 4º, do art. 40 da Carta Magna.

(N.U 0021948-40.2008.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2009, Publicado no DJE 22/02/2010)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - AGENTE DA POLÍCIA CIVIL -
APOSENTADORIA ESPECIAL - PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 1º, I da LEI COMPLEMENTAR 51/85
- INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NA LEI 10.887/2004 - ORDEM DEFERIDA.
O art. 1° da Lei Complementar Federal n° 51, de 20.12.85, recepcionada pela Carta Magna de 1988 e pelas Emendas Constitucionais n° 20, de 15.12.98 e n° 47, de 05.07.05, que deram nova redação ao § 4° do art. 40 da Carta Magna, assegura aos servidores que exerçam atividades de risco, a aposentadoria com proventos integrais
, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que prestados, pelo menos, com vinte (20) anos em cargo de natureza estritamente policial. Não há fundamento legal que justifique a tese de que, em razão da omissão da Lei Complementar 51/85 a respeito da forma do cálculo dos proventos, deve-se utilizar a Lei 10.887/04, cujo caminho não é viável, não só pela desnecessidade dessa medida, uma vez que a referida Lei Complementar Federal é clara ao dispor que o policial será aposentado “voluntariamente, com proventos integrais”, bem como, atende-se ao princípio da segurança e estabilidade das relações jurídicas. Segurança concedida.

(N.U 0126637-38.2008.8.11.0000, , GÉRSON FERREIRA PAES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/08/2009, Publicado no DJE 09/12/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA -
INVESTIGADOR DE POLÍCIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 - APLICABILIDADE
-
PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA. Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais,
quando presentes os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, recepcionada pela atual Constituição Federal. Precedentes do Órgão Especial
. Ordem concedida.

(N.U 0135317-12.2008.8.11.0000, , DONATO FORTUNATO OJEDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/06/2009, Publicado no DJE 14/10/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA - POLICIAL CIVIL - PROVENTOS INTEGRAIS -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ART. 1°, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N° 51, DE 20.12.85
- ORDEM DEFERIDA. O art. 1° da Lei Complementar Federal n° 51, de 20.12.85, recepcionada pela Carta Magna de 1988 e pelas Emendas Constitucionais n° 20, de 15.12.98 e n° 47, de 05.07.05, que deram nova redação ao § 4° do art. 40 da Carta Magna, assegura aos servidores que exerçam atividades de risco, a aposentadoria com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que contem pelo menos com 20 (vinte) anos em cargo de natureza estritamente policial.

(N.U 0042602-53.2005.8.11.0000, LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 22/03/2007, Publicado no DJE 27/04/2007)

Portanto, os servidores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985. Entretanto, conforme o artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, alterado pela Lei Complementar Federal nº 144, de 2014, “o servidor público policial será aposentado: II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher”:

Art. 1
o
O servidor público policial será aposentado:
(Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

(omissis)

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
(Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
(Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
(Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

Portanto, em havendo comprovação do desempenho da atividade policial por mais de 25 anos, fato incontroverso, de rigor o reconhecimento do direito da parte promovente à obtenção da aposentadoria especial com proventos integrais nos termos da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, devendo ser atendido o pedido inicial que fora assim formulado:

d) no mérito, seja julgado procedente o pedido para reconhecer o direito de aposentadoria com proventos integrais, ou seja, com integralidade da última remuneração e paridade no reajustamento da aposentadoria, facultando a autora o exercício ou não do abono de permanência e prosseguimento na atividade laboral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para reconhecer o direito de aposentadoria da parte promovente, com proventos integrais e paridade no reajustamento da aposentadoria, facultando-lhe o exercício do abono de permanência e prosseguimento na atividade laboral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021